Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-08.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - Bagagem avariada – Avaria demonstrada – Falta de comprovação do conteúdo e de declaração prévia de seu real valor – Aplicação da Convenção de Varsóvia, com as alterações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, em vista de sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor – Valor de indenização limitado a 1.000 DES – Dano

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO - Bagagem avariada – Avaria demonstrada – Falta de comprovação do conteúdo e de declaração prévia de seu real valor – Aplicação da Convenção de Varsóvia, com as alterações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, em vista de sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor – Valor de indenização limitado a 1.000 DES – Dano moral, por outro lado, não caracterizado – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido em parte.